Tribunal: CARF
Processo: 10830.727777/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727777/2014-18
ACÓRDÃO
9303-016.340 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
AMBEV S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
Erro material abrange inexatidões materiais e erros de cálculo. São erros
reconhecíveis à primeira vista, que apesar de ser necessária a correção,
não alteram o resultado do julgamento.
Sendo assim, o erro material não é um vício de conteúdo do julgamento
proferido, mas sim da forma que foi exteriorizado. Esse erro pode ser em
um cálculo, troca de palavras, grafia equivocada, ou qualquer incorreção
visível na decisão proferida (Acórdão no 9303-014.657).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, retificando o dispositivo do Acórdão 9303-013.937, de 11/04/2023, para “Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso. No mérito, deu-se
provimento, por unanimidade de votos, para reconhecer o creditamento de IPI na entrada de
insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, na
medida em que a alíquota na TIPI seja maior que zero, nos termos do decidido pelo STF no
RE592.891/SP (Tema 322 de Repercussão Geral) e da Nota SEI PGFN 18/2020”.
Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.340 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.727777/2014-18
2
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela contribuinte, na data de
29/06/2023 (fls.2687/2691), em face do Acórdão no 9303-013.937, julgado em 11/04/2023
(fls.2671/2676), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA
MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE No 592.891/SP.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de repercussão
geral, decidiu que, ‘Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos
(matéria-prima e material de embalagem) adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais
constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando
do art. 40 do ADCT’.
O dispositivo da decisão encontra-se vazado nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, deu-se provimento, por unanimidade de votos, para
reconhecer o crédito em relação a receitas relativas a vendas para a Zona Franca
de Manaus com alíquota distinta de zero, nos termos da Nota SEI PGFN no
18/2020, e do RE n. 592.891/SP (Tema n. 322 de Repercussão Geral), cabendo o
crédito no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI para o insumo.
O processo versa sobre Auto de Infração lavrado para exigência de IPI referente ao
período de apuração de 2010, devido a utilização indevida de créditos do imposto com
fundamento no art. 6o do DL no 1.435, de 1975.
A contribuinte recorreu e apresentou Recurso Especial de divergência
(fls.2393/2416) em face do decidido pelo Acórdão no 3401-005.701, prolatado em 29/11/2018
(fls.2356/2375), sustentando o que segue:
Fl. 2710
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.340 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.727777/2014-18
3
a) divergência quanto à competência da SUFRAMA e da Receita Federal para
fiscalizar o cumprimento do PPB, arts. 10 e 11 do Decreto-Lei no 288/1967 -
Acórdãos 9303- 003.825 e 9303-002.293; e
b) divergência quanto ao creditamento de IPI na aquisição de produtos isentos
– violação à não cumulatividade e necessário tratamento diferenciado às
empresas sediadas na Zona Franca de Manaus – ilegitimidade da glosa de
créditos de produtos oriundos da Zona Franca de Manaus – art. 153, §3o, II,
da CF/88 e art. 40 do ADCT - Acórdãos 202-11.612, CSRF/02-02.211 e 3201-
005.719.
Ao final, destaca:
Por todo o exposto, requer-se seja dado provimento integral ao recurso especial,
pelas razões acima expostas, reformando-se o acórdão recorrido na parte ora
impugnada, para reconhecer o direito à apropriação de créditos do IPI na
aquisição de produtos isentos da ZFM, inclusive por força da orientação do STF
(Tema 322 de Repercussão Geral), nos termos do art. 62, §2o, do RICARF,
cancelando-se a autuação.
Em exame de admissibilidade, o Presidente da 4a Câmara desta 3a Seção do CARF,
deu seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pela contribuinte, admitindo a rediscussão
da matéria: b. Creditamento de IPI na aquisição de produtos isentos – violação à não
cumulatividade e necessário tratamento diferenciado às empresas sediadas na Zona Franca de
Manaus. (fls.2584/2594).
Contra o Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, foi interposto Agravo
(fls.2602/2607), o qual foi rejeitado pelo Presidente da CSRF (fls.2652/2658).
O julgamento pela 3a Turma da CSRF resultou no Acórdão no 9303-013.937, de
11/04/2023, em que o Colegiado decidiu por conhecer do Recurso Especial interposto, e no mérito
dar provimento ao recurso, nos termos da ementa acima reproduzida.
Notificado desse Acórdão, a contribuinte apontou a existência de erro material no
aresto quanto à correta identificação da matéria apreciada no julgamento, na parte dispositiva.
Nesse ponto, afirma que constou da decisão que fora reconhecido o crédito relativo às receitas de
vendas para Zona Franca de Manaus – ZFM, quando, na verdade, o thema decidendum guarda
pertinência com o direito à apropriação de IPI na aquisição de insumos isentos junto à ZFM, Tema
322 de Repercussão Geral. Aduz, ainda, contradição/obscuridade relativa à implicação do
cancelamento automático da autuação ante o acolhimento do Recurso Especial.
Os embargos foram admitidos parcialmente, exclusivamente, para que se
promovam os ajustes necessários no dispositivo do acórdão, a fim de adequá-lo ao relatório/voto,
bem assim, acaso necessário, que se corrija também a ata de julgamento respectiva
(fls.2699/2704).
O processo foi sorteado a esta relatora nos termos regimentais.
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.340 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.727777/2014-18
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
Os Embargos declaratórios, como destacado no Despacho de Admissibilidade, são
tempestivos e, como relatado, apontam o vício, merecendo conhecimento.
II – Do mérito - existência de erro material:
Conforme relatado acima, a embargante alega que constou da decisão que fora
reconhecido o crédito relativo às receitas de vendas para Zona Franca de Manaus – ZFM, quando,
na verdade, a lide diz respeito ao direito ao creditamento de IPI na aquisição de insumos isentos
junto à ZFM, Tema 322 de Repercussão Geral.
Analisando os autos, entendo que assiste razão à embargante. Trago à baila as
razões utilizadas no despacho de admissibilidade para comprovar o equívoco ocorrido na
formalização do acórdão, verbis:
Com efeito, a averbação do resultado no dispositivo do aresto embargado resta
equivocada, por referir-se ao reconhecimento de direito ao crédito em relação às
vendas para Zona Franca de Manaus, in verbis:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso. No mérito, deu-se provimento, por unanimidade de
votos, para reconhecer o crédito em relação a receitas relativas a vendas
para a Zona Franca de Manaus com alíquota distinta de zero, nos termos
da Nota SEI PGFN no 18/2020, e do RE n. 592.891/SP (Tema n. 322 de
Repercussão Geral), cabendo o crédito no percentual correspondente à
alíquota constante da TIPI para o insumo.” (destacado)
Ratifica-se essa situação a partir dos termos do relatório e voto exarados na
assentada:
“Relatório
(...)
Em Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 2584
a 2594), de 26 de fevereiro de 2020, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção
do CARF deu seguimento parcial ao recurso interposto pelo Contribuinte
apenas em relação à matéria: creditamento de IPI na aquisição de produtos
isentos – violação à não cumulatividade e necessário tratamento
diferenciado às empresas sediadas na ZFM.
(...)
Fl. 2712
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.340 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.727777/2014-18
5
Voto
(...)
A matéria admitida cinge-se a controvérsia em relação ao creditamento de
IPI na aquisição de produtos isentos – violação à não cumulatividade e
necessário tratamento diferenciado às empresas sediadas na ZFM., ou seja,
se o Contribuinte tem ou não, o direito de tomar créditos do IPI, de produtos
isentos, os chamados ‘concentrados’ de refrigerantes, por serem oriundos
da designada ‘Amazônia Ocidental’ – situada no parque industrial da Zona
Franca de Manaus - ZFM.
(...)”
Assim, uma vez confirmado o lapso constante do decisório, deve ser promovida a
sua colmatação.
Esse é um caso típico de erro na confecção do acórdão, que, antes da edição do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, poderia ser sanado por um simples despacho do
Presidente da Turma.
Acontece que com o advento do art. 67 do citado decreto, os erros de escrita
existentes na decisão só poderão ser sanados mediante prolação de um novo acórdão.
Em respeito ao Decreto, acolho os embargos e voto no sentido de retificar do
dispositivo do Acórdão no 9303-013.937, de 11/04/2023 (fl.2671), a fim de adequá-lo ao
relatório/voto, devendo constar os seguintes dizeres:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, deu-se provimento, por unanimidade de votos, para reconhecer o
creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos
junto à Zona Franca de Manaus, na medida em que a alíquota na TIPI seja maior que zero, nos
termos do decidido pelo STF no RE 592.891/SP (Tema 322 de Repercussão Geral) e da Nota SEI
PGFN 18/2020”.
III – Do dispositivo:
Sendo assim, acolho os embargos inominados para que sejam promovidas as
correções necessárias.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 2713
DF CARF MF
Original